Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707014-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DANIELA BRUMANO CASTRO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 33530867, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de quarenta e oito (48) horas, forneça à parte autora e custeie o medicamento Traxtuzumabe Deruxtecana (Enhertu), de acordo com a prescrição médica, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), teto máximo, que poderá ser ampliado. A recorrente alega que a negativa de cobertura se deu em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a legislação e diretrizes atinentes à matéria. Informa que, no momento da negativa, o medicamento solicitado não possuía registro junto à Anvisa, sendo que, até 28.01.2022, tal fármaco não era comercializado no Brasil. Sustenta que a lei permite a exclusão de medicamento importado não nacionalizado, sem registro na Anvisa, não havendo que se falar em ato ilícito. Defende a taxatividade do rol da ANS. Assevera que existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade da medida, uma vez que a parte agravada não terá a condição de restituir os valores dispendidos com a compra do medicamento, o que reclama a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Por fim, caso não acolhidas as teses anteriores, pleiteia seja reduzida a multa aplicada em caso de descumprimento, visto que seu valor foi fixado de maneira desproporcional e desarrazoada, Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a seguradora de qualquer penalidade imposta na decisão”. Este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Ofício 246 20aVC, informando que foi proferida sentença no processo de origem (ID no 34187666). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 05.04.2022, confirmando a decisão que deferiu a antecipação de tutela e julgando procedentes os pedidos para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear integralmente o tratamento da autora com o medicamento DERUXTECAN, conforme prescrição da equipe médica. Ainda, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de um por cento (1%) a partir da data em que foi proferida a sentença. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator